Tribunal: TJPA
Processo: 0005343-36.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005343-36.2016.8.14.0006
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JAIR OLIVEIRA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO:
MÉRITO:

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial.

3.

A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016.

4.

A cópia autenticada ID
4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

5.

N
a decisão que determinou emenda à inicial, o MM. Juízo ad quo foi claro e preciso quanto à necessidade de evitar-se cobrança em duplicidade, ante a natureza do contrato firmado entre as partes (ID 4752121), o que torna a via original documento essencial para a propositura da ação.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO HONDA S. A.
e
JAIR OLIVEIRA MESQUITA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO HONDA S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA,
que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO
ajuizada por si em face de
JAIR OLIVEIRA MESQUITA
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmando com o requerido contrato de financiamento do veículo descrito na inicial garantido por alienação fiduciária em 08/04/2013, o qual restou inadimplido a partir de Janeiro de 2016 (ID
4752119
)
.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
4752125
) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de que as fotocópias da Cédula de Crédito então apresentadas não preencheriam seu desiderato, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Honda S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
4752126
).

Afirma que ajuizou a ação face o inadimplemento do requerido, salientando que as fotocópias da Cédula de Crédito Bancário então apresentadas encontram-se autenticadas, assim como seus atos constitutivos.

Refuta a necessidade de apresentação do contrato original, aduzindo que apresentou cópias autenticadas acerca da quais não há dúvidas quanto à sua verossimilhança, bem como quanto à existência da dívida à luz do que dispõe o Decreto-Lei 911/1969..

Suscita a presunção de veracidade descrita nos arts. 365 e 425, IV do Código de Processo Civil, afirmando que o título que embasa a cobrança fora apresentado em cópia digitalizada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
4752127
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
4752129
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
4753893
), tendo, em que pese a Petição ID
4854963, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria (ID 4752125).

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial.

Feitas essas considerações inicial, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o

contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016.

Nesse sentido, importante assentar que a cópia autenticada ID
4752123

apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

Nesse sentido, vejamos, com destaque ao julgado de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTOR QUE SE MANTEVE INERTE MESMO APÓS DILAÇÃO DE PRAZO.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, tendo o apelante se mantido inerte, mesmo após deferido parcialmente o pedido de dilação do prazo, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

(TJ-PA - APL: 00101524020148140006 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019)

*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Deferimento da liminar condicionado à emenda da inicial, com a apresentação em Cartório da via original da Cédula de Crédito Bancário em questão para comprovar a condição do Banco autor de credor do título, no prazo de quinze (15) dias. Não cumprimento da emenda determinada. SENTENÇA de extinção do processo. APELAÇÃO do Banco autor, que sustenta a ausência de necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito, pugnando pela anulação da sentença para a retomada do andamento do processo na Vara de origem. EXAME: Autor que não cumpriu a emenda determinada e que também não apresentou justificativa plausível. Contrato de Crédito que consubstancia título executivo extrajudicial, dotado de cartularidade. Documentação indispensável à propositura da Ação que não foi apresentada pelo autor. Indeferimento da inicial com extinção do processo bem decretadas. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*

(TJ-SP - AC: 10413034420188260002 SP 1041303-44.2018.8.26.0002, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 17/12/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO AO PROCESSO ELETRÔNICO.
EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03003274620168240104 Ascurra 0300327-46.2016.8.24.0104, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 22/10/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Aliás, na decisão que determinou emenda à inicial, o MM. Juízo ad quo foi claro e preciso quanto à necessidade de evitar-se cobrança em duplicidade, ante a natureza do contrato firmado entre as partes (ID 4752121), o que torna a via original documento essencial para a propositura da ação.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11/05/2021